Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705747-97.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA, EDUARDO ROLIM DE PONTES VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Contra decisão deste Colegiado, em Agravo de Instrumento, a parte ingressou com Embargos de Declaração, porém o fez nos autos eletrônicos de outro processo, o que tramitava no juízo de origem. Lá, os autos foram encaminhados a esta instância, onde proferi o despacho: “Foram opostos embargos de declaração pela parte autora em face da sentença proferida, conforme documento de ID. 13057260, os quais não foram apreciados pelo juízo a quo. Sequer existe recurso inominado interposto para análise desta Turma Recursal. Retorne o feito para a primeira instância, a fim para o regular processamento dos embargos de declaração.” O inusitado recurso me levou a presumir que se tratava de embargos contra sentença. Agora percebe-se que foram embargos contra acórdão da Turma, mas protocolizado no juízo de origem, o que, evidentemente, não é admissível. Eventualmente, pode a parte discutir a questão a questão, inclusive quanto à admissibilidade, nos autos do Agravo de Instrumento de número 0700844-39.2019.8.07.9000, e não no principal, uma vez que não há qualquer recurso. Assim, para evitar tumulto processual, retornem-se, mais uma vez os autos à origem, para prosseguimento do feito principal, cabendo à parte requerer o que achar pertinente nos autos do agravo de instrumento. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L